Tribunal: STF
Processo: AI 242244
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-12-16
Data de publicação: 1999-12-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONTROVÉRSIA SOBRE CABIMENTO
DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE CORTE DIVERSA. O processamento de
extraordinário sobre a impropriedade de recurso de competência de
tribunal diverso não prescinde da adoção, no aresto atacado, de
premissa contrária à Carta Política da República. Não há como
transferir ao Supremo Tribunal Federal a reapreciação integral de
recurso que não está no âmbito da própria competência.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO - APRECIAÇÃO - VÍCIOS DE
JULGAMENTO E DE ATIVIDADE. A apreciação do recurso extraordinário
faz-se a partir das balizas dele constantes. Formulado o pleito no
sentido de reforma do acórdão proferido, descabe adentrar o exame de
vício de atividade.